Tribunal: TJES
Processo: 0026375-46.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026375-46.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO MATHIAS AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.

2.
T
endo havido
prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça
e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido
,
torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por CELSO MATHIAS AMORIM, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, diante da “execução fiscal” nº 0010553-84.2013.808.0024.

Pela sentença de fls. 19/21, integrada pela decisão de fls. 40/42, ambas no id 7129745, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões fls. 27/34 (também do id 7129745), pugna pela reforma da sentença vergastada ao argumento de que a citação por edital efetivada nos autos da ação executiva embargada é nula, eis que não esgotados todos os meios de localização do devedor.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026375-46.2015.8.08.0347

APELANTE: CELSO MATHIAS AMORIM

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por CELSO MATHIAS AMORIM, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, diante da “execução fiscal” nº 0010553-84.2013.808.0024.

Pela sentença de fls. 19/21, integrada pela decisão de fls. 40/42, ambas no id 7129745, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões fls. 27/34 (também do id 7129745), pugna pela reforma da sentença vergastada ao argumento de que a citação por edital efetivada nos autos da ação executiva embargada é nula, eis que não esgotados todos os meios de localização do devedor.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Quanto à aventada nulidade da citação por edital, penso que tal alegação prospera em parte.

Consoante se infere dos autos, não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante por Oficial de Justiça, em razão da sua não localização, restando certificado que se encontra em local incerto e não sabido.

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula nº 414: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas
as demais modalidades.
”

O art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Assim, considerando que a tentativa de citação por Oficial de Justiça não logrou êxito, bem como porque o Apelado não dispõe de informação de endereço além daquele constante em seus cadastros, cuja atualização compete ao contribuinte, tornou-se possível a citação por edital da parte que se encontra em local incerto e não sabido.

Neste sentido é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0024980-19.2015.8.08.0347, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e do recurso de apelação nº 5000276-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS CADASTROS DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. (SEC 5.754/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/10/2013).

2. Na hipótese dos autos, o referido procedimento foi observado na origem, já que a Defensoria Pública só foi convocada para exercer a Curadoria Especial após o Oficial de Justiça certificar que a apelante se encontrava em local incerto e não sabido.

3. Ademais, a diligência citatória foi realizada no endereço constante nos cadastros do Município apelado, razão pela qual, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, já que compete ao contribuinte a manutenção do seu endereço fiscal atualizado nos órgãos competentes.”

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL EXECUTADA DIVERSO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA MATRIZ VALIDADE INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Vitória em face da filial da empresa apelante. Portanto, a rigor, a municipalidade informou o endereço correto, atinente à empresa executada, haja vista que é este o endereço que se encontra ao consultar o CNPJ respectivo no sítio eletrônico da Receita Federal e que também é extraída do contrato social da matriz.

2. Contudo, ainda que se entendesse pela necessidade de que a citação e as intimações fossem expedidas para o endereço da sede social da empresa matriz, independente de ser a filial a empresa executada, fato é que o endereço para o qual foi encaminhada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação da apelante é aquele constante do cadastro mantido pelo ente público e que se coaduna com o endereço estampado na CDA.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedente. (...)”

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em estrita observância ao que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões